Tribunal: TJBA
Processo: 0555314-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555314-26.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOELIA ESTRELA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LETICIA DANTAS DUARTE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão em pecúnia de 5 períodos de licença-prêmio não usufruídos. A apelante, professora do Estado da Bahia por 25 anos, sustentou que, embora tenha recebido parte dos valores correspondentes, o montante pago é inferior ao devido. Requereu a conversão com base em sua última remuneração, deduzindo-se os valores já quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não gozados por servidora já aposentada; (ii) estabelecer os critérios de base de cálculo para apuração do valor da indenização, nos termos da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 1.086), que veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4. O Supremo Tribunal Federal também reconhece, em sede de repercussão geral (Tema 635), o direito à indenização de direitos de natureza remuneratória não usufruídos por servidor inativo.

5. A Lei Estadual nº 7.937/2001 assegura aos professores o direito à conversão em pecúnia, mesmo após a aposentadoria, interpretação que vem sendo adotada pela jurisprudência para evitar enriquecimento sem causa.

6. O pagamento parcial efetuado pelo próprio Estado da Bahia a título de licença-prêmio configura reconhecimento tácito do direito da servidora à conversão em pecúnia.

7. A apuração do valor devido depende da análise da folha de pagamento do mês anterior à aposentadoria, com exclusão das parcelas de natureza indenizatória, conforme art. 2º da Lei Estadual nº 7.937/2001, sendo adequada sua definição em fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:
i)
O servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos durante o exercício, mesmo que não utilizados para contagem em dobro na aposentadoria.
ii)
O pagamento parcial efetuado pela Administração reconhece tacitamente o direito à conversão, autorizando a complementação do valor na via judicial.
iii)
A base de cálculo da conversão deve observar a remuneração do mês anterior à aposentadoria, excluídas as parcelas previstas no art. 2º da Lei Estadual nº 7.937/2001.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§1º e 3º (com redação da Lei 14.905/2024); CPC, art. 85, §2º; Lei Estadual nº 7.937/2001, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.665.922/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STF, ARE 721.001/RJ, Pleno, repercussão geral, Tema 635.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(processo n°
0555314-26.2018.8.05.0001
)
,
interposto
por

NOELIA ESTRELA DE OLIVEIRA
, tendo como Apelad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE

ao recurso interposto, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA